Tribunal: TJDFT
Processo: 0726826-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. Configuração. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. SÓCIO OCULTO/PARTICIPANTE. EFETIVA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. Sentença mantida.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal.
2. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos casos de responsabilidade civil contratual, inexiste prazo decadencial, aplicando-se o prazo prescricional decenal do artigo 205 do CC/02.
3. No caso de descumprimento do contrato de trespasse de estabelecimento comercial firmado entre os litigantes, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos (Código Civil, art. 475).
4. Comprovado nos autos que o primeiro Réu, qualificado no instrumento como sócio oculto (participante), efetivamente administrou a empresa no período de janeiro de 2017 a julho de 2018, ele é solidariamente responsável pelas obrigações assumidas nesse interregno (Código Civil, art. 993).
5. Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé quando a conduta da parte não se amolda a alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que a demanda foi ajuizada com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.